Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725819-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Retifique-se a autuação, a fim de cadastrar o agravo interno interposto pela ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em ID 28828793. Intime-se a autora agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora